Tribunal: TJMT
Processo: 1040956-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040956-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Apologia de Crime ou Criminoso, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (AGRAVANTE), BRUNO MANTOVANI SANTOS - CPF: 034.433.741-31 (AGRAVANTE), Douto Juiz do Juizado Especial Cível de Tangara da Serra (AGRAVADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato de juizado especial criminal. incompetência do tribunal de justiça. Decisão monocrática mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
por ausência de competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar HC impetrado contra ato do Juizado Especial Criminal visando o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Competência do Tribunal de Justiça para julgar
habeas corpus
impetrado contra ato do Juizado Especial Criminal.

III. Razões de decidir

1.
O c. STJ firmou entendimento
“no sentido da competência da Turma Recursal para o processamento e julgamento de ‘habeas corpus’ impetrado contra ato de Juiz de Direito de Juizado Especial Criminal.”
(RHC: 11063 MG 2001/0013482-3)

2. A Resolução nº 009/2011/PRES/TP do TJMT prevê expressamente a competência da Turma Recursal para o processamento e julgamento de
habeas corpus
contra atos oriundos dos Juizados Especiais.

3. O respeito à competência jurisdicional objetiva constitui expressão do devido processo legal e do princípio do juiz natural, vedando-se a atuação de órgão diverso daquele legalmente competente.

4. A apreciação do
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça implicaria usurpação de competência da Turma Recursal e violação à legalidade estrita do processo penal.

5. Compete ao relator declarar extinto o
habeas corpus
, monocraticamente, por ausência do pressuposto processual da competência, nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 485, IV (competência), do CPC/2015 e art. 51, XV do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Compete exclusivamente à Turma Recursal o julgamento de
habeas corpus
impetrado contra ato do Juizado Especial Criminal sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

2. A extinção do
habeas corpus
por incompetência do órgão judicial mostra-se cabível diante do princípio do devido processo legal e as regras objetivas de competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC/2015, art. 485, IV; RITJMT, art. 51, XV; Resolução nº 009/2011/PRES/TP do TJMT, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 11.063/MG, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 29.03.2004; STJ, HC nº 161.877/PI, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 15.06.2011; TJMT, HC nº 0012725-53.2014.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.03.2014; TJBA, AP nº 00040006720198050000, Rel.ª Des.ª Regina Helena Santos e Silva, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1040956-87.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S)
:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

BRUNO MANTOVANI SANTOS

RELATÓRIO

Agravo regimental interposto por JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI e BRUNO MANTOVANI SANTOS contra decisão que
, monocraticamente, extinguiu
habeas corpus
impetrado em favor dos agravantes, por ausência do pressuposto processual da competência (ID 330383896).

Os agravantes sustentam que a impetração de
habeas corpus

na Turma Recursal
“seria submetê-los a uma via crucis processual inócua, burocrática e ineficiente, o que contraria frontalmente o princípio da razoável duração do processo”.

Pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a concessão da ordem de ofício para
“determinar o imediato trancamento da referida Ação Penal n.º 1009449-11.2023.8.11.0055”

(ID 330671362).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento (ID 336066880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 17.11.2025, foi impetrado
habeas corpus
em favor dos agravantes [
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI e BRUNO MANTOVANI SANTOS] contra ato comissivo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE 1009449-11.2023.8.11.0055), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de apologia ao crime - art. 287, do CP - (ID 329719380).

Em 19.11.2025, o HC foi extinto, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que a decisão [recebimento da denúncia] foi determinada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

O c. STJ firmou entendimento “no sentido da competência da Turma Recursal para o processamento e julgamento de ‘habeas corpus’ impetrado contra ato de Juiz de Direito de Juizado Especial Criminal” (RHC: 11063 MG 2001/0013482-3, Relator: Min. Paulo Medina, Sexta Turma, 29.3.2004).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1º, da Resolução nº 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais.” (HC nº 0012725-53.2014.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.3.2014)

Logo, impõe-se o indeferimento deste habeas corpus, monocraticamente, por se afigurar incabível pela falta de pressuposto processual (competência).

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos art. 3º do CPP c/c art. 485, IV (competência), do CPC/2015 e art. 51, XV do RITJMT.”
(ID 330383896)

Pois bem.

O
habeas corpus
foi extinto pelo fundamento de ausência de pressuposto processual porque este e. Tribunal não possui competência para analisar HC
impetrado contra ato do Juizado Especial.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“eventual apreciação do presente habeas corpus por esta Colenda Câmara implicaria indevida [...] afronta ao princípio do juiz natural e a competência jurisdicional estabelecida para os Juizados Especiais”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 336066880).

Os recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais, bem como os mandados de segurança e os
habeas corpus
impetrados contra atos dos juízes de Direito são de competência da Turma Recursal, nos termos do art. 1º da Resolução nº 009/2011/PRES/TP.

O c. STJ firmou entendimento
“no sentido da competência da Turma Recursal para o processamento e julgamento de ‘habeas corpus’ impetrado contra ato de Juiz de Direito de Juizado Especial Criminal”
(RHC: 11063 MG 2001/0013482-3, Relator: Min. Paulo Medina, Sexta Turma, 29.3.2004).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1º, da Resolução nº 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais. Writ não conhecido.”
(HC nº 0012725-53.2014.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.3.2014)

Ressalta-se, também, que
“a garantia do devido processo legal somente se realizará plenamente com a certeza de que não haverá juiz de exceção”
(STJ - HC nº 161877 PI 2010/0023115-8, Relator: Celso Limongi, Sexta Turma, 15.6.2011).

Em situação semelhante, anote-se julgado do e. TJBA:

“O princípio constitucional do juiz natural impõe respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência para não afetar a independência e a imparcialidade do órgão julgador.”
(AP nº 00040006720198050000, Relatora: Regina Helena Santos e Silva, 18.9.2024)

Logo, mantém-se a decisão que, monocraticamente, extinguiu o
habeas corpus,
sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual [competência], nos termos art. 3º do CPP c/c art. 485, IV, do CPC/2015 e art. 51, XV do RITJMT.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025